Tribunal: TJMT
Processo: 1017917-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017917-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988), Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TITO GREGORIO BOTELHO FILHO - CPF: 171.884.661-49 (APELADO), ANTONIA LUIZA RIBEIRO PEREIRA - CPF: 209.559.441-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE REVISÃO DE DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO E INCORPORAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. VERBA “
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
”. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à percepção da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, durante o período em que houve supressão indevida, observando-se o prazo prescricional de cinco anos, contados da data de propositura da ação, com determinação de apuração do montante devido em fase de liquidação por arbitramento.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se é válida a sentença que reconheceu diferenças remuneratórias sem a prévia realização de prova pericial contábil; e (
ii
) estabelecer se o autor faz jus à incorporação da verba “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, com reflexos nos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, para aferir a existência de supressão remuneratória ou incorporação da verba de 61,38%, é indispensável a realização de perícia contábil, dada a complexidade da análise financeira e a impossibilidade de presunção de prejuízo.

4. A ausência de apuração técnica compromete a certeza e a regularidade da sentença, pois impede a verificação de elementos essenciais, como a base de cálculo da verba, a forma de pagamento (subsídio ou rubrica separada) e o efetivo valor a ser restituído ao servidor.

5. Diante disso, impõe-se a anulação da sentença para viabilizar a produção de prova pericial, assegurando o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: “
1. A apuração de eventuais diferenças remuneratórias relativas à verba ‘Título Julgado Incorporado 61,38%’ exige, necessariamente, a realização de perícia contábil. 2. É nula a sentença que reconhece o direito à incorporação da referida verba sem a prévia produção da prova técnica essencial à formação do juízo
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, MS 37063/2005, relator Desembargador Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009; TJ/MT, AR 2597/2020, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJ/MT, AC RN 1016631-27.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024; TJ/MT, AC RN 0045287-55.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença que, nos autos da
ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação
proposta por
Tito Gregório Botelho Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à percepção da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, durante o período em que houve supressão indevida, observando-se o prazo prescricional de cinco anos, contados da data da propositura da ação, com determinação de apuração do montante devido em fase de liquidação por arbitramento.

Aduz, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que, desde a vigência da Lei Complementar Estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014, a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários foi atribuída à autarquia Mato Grosso Previdência (MTPREV), dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Assegura que a pretensão está atingida pela prescrição do fundo de direito, uma vez que a supressão da verba questionada remonta ao ano de 2005, enquanto o ajuizamento da presente ação somente ocorreu em 2023, extrapolando, assim, o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Afirma que, ainda que se adote, como termo inicial, a data da aposentadoria, ocorrida em 2015, o prazo prescricional igualmente se encontraria escoado.

Alega que a verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
” foi incorporada ao subsídio nos termos da Lei Estadual no 7.554, de 10 de dezembro de 2001, sendo posteriormente paga indevidamente em rubrica separada.

Argumenta que a supressão da referida verba foi legítima, realizada no exercício da autotutela administrativa, com amparo no artigo 39, § 4o, da Constituição Federal, e que o Mandado de Segurança Coletivo no 37063/2005 determinou apenas a retomada do pagamento enquanto não verificada a compatibilidade com o regime de subsídio, sem, contudo, garantir sua incorporação definitiva.

Destaca que a pretensão de aplicar o percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) sobre o valor atual dos proventos carece de amparo jurídico por incidir originalmente apenas sobre o vencimento básico na vigência do regime celetista e não sobre a remuneração total sendo inviável sua aplicação ao subsídio atual que unificou todas as parcelas em valor único.

Alega que, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 563965/RN, com repercussão geral reconhecida (Tema no 41), não há direito adquirido ao regime de cálculo da remuneração.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Tito Gregório Botelho Filho
, em contrarrazões, aponta que as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição do fundo de direito devem ser rejeitadas. A primeira, em razão de seu vínculo funcional direto com a administração estadual e da responsabilidade financeira prevista na Lei Complementar Estadual no 560, de 31 de dezembro de 2014. A segunda, porque se trata de relação jurídica de trato sucessivo. No mérito, que a verba não está sendo corretamente paga, reiterando a existência de diferenças remuneratórias que justificam a presente ação, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 316530866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 32004937), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

• Da submissão à Remessa Necessária

Inicialmente, registro que
a sentença está sujeita à Remessa Necessária
, nos termos do artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como em decorrência da Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça que assim consignou: “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários-mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Por corolário lógico da pretensão recursal, passo inicialmente à sua análise, a qual impõe ao Tribunal o dever de reexaminar todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, podendo, inclusive, tornar prejudicada a apreciação do Recurso de Apelação interposto, a depender da conclusão alcançada.

• Da controvérsia

Consta dos autos que
Tito Gregório Botelho Filho
é servidor público desde 23 de maio de 1973, tendo iniciado suas atividades no Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP), à época regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Aposentou-se em 29 de setembro de 2015.

Com a edição da Lei Complementar Estadual no 90, de 1o de agosto de 2001, o referido Departamento foi extinto, e seus servidores foram redistribuídos para a Carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social, instituída pela Lei Estadual no 7.554, de 10 de dezembro de 2001, ocasião em que os vencimentos passaram a ser pagos por meio de subsídio, em parcela única.

Importa destacar que, por decisão judicial da Justiça do Trabalho, transitada em julgado antes da Constituição Federal de 1988, foi reconhecido aos servidores do Departamento de Viação e Obras Públicas (DVOP) o direito de perceber o percentual de 61,38% (sessenta e um inteiros e trinta e oito centésimos por cento) sobre o vencimento base. Tal verba continuou sendo paga mesmo após a transposição ao regime estatutário.

Ocorre que, em 2005, o
Estado de Mato Grosso
interrompeu abruptamente o pagamento dessa verba.

Diante dessa supressão, o
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SINDSINFRA)
impetrou o
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005, contra ato do
Governador do Estado
e do
Secretário de Estado de Administração
.

Na ocasião, o Tribunal Pleno deste Tribunal, por meio de acórdão da relatoria do Desembargador Paulo da Cunha, concedeu parcialmente a ordem para determinar o restabelecimento do pagamento da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, conforme ementa a seguir:

MANDADO DE SEGURANCA COLETIVO – SINDSINFRA/MT – SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA ‘
TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
’ – VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO – CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor, é necessária a instauração do devido processo legal.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional a primeira vista, não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa. Precedentes do STF.

Segurança parcialmente concedida para assegurar aos substituídos do impetrante o pagamento da verba suprimida sem respeito ao devido processo legal administrativo. (TJ/MT, MS 37063/2005, relator Desembargador Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009). (Id. 316530388).

No voto condutor, restou consignado que a Administração violou o devido processo legal ao suprimir, sem prévio procedimento administrativo, a verba de 61,38% paga há anos aos servidores da categoria. Embora a legalidade da verba seja questionável após a instituição do subsídio, sua retirada abrupta, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, foi considerada ilegal. A alegada afronta à irredutibilidade de vencimentos não foi reconhecida, por ausência de prova quanto à incorporação da verba ao novo regime. Por isso, a ordem foi parcialmente concedida apenas para garantir o pagamento até regular apuração administrativa.

Sob o argumento de que, embora o
Estado de Mato Grosso
tenha retomado o pagamento do percentual de 61,38% após o trânsito em julgado do mencionado
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005, não promoveu sua incorporação definitiva aos proventos de aposentadoria, nem quitou as diferenças acumuladas durante o período de suspensão indevida,
Tito Gregório Botelho Filho
ajuizou a presente
ação de revisão de diferenças de remuneração e incorporação
.

A demanda tem por objeto a incorporação definitiva do referido percentual à folha de pagamento, com os respectivos reflexos legais, a revisão dos proventos de aposentadoria e o pagamento das diferenças retroativas, respeitado o prazo prescricional de cinco anos, contados da data do ajuizamento da ação.

A sentença, prolatada na data de 8 de junho de 2025, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito à percepção da verba denominada “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”, durante o período em que houve supressão indevida, observando-se o prazo prescricional de cinco anos, contados da data de propositura da ação, com determinação de apuração do montante devido em fase de liquidação por arbitramento (Id. 316530863).

•
Da necessidade de dilação probatória

A matéria em exame tem sido objeto de reiteradas decisões deste Tribunal, tanto no Órgão Especial, quanto nas Câmaras de Direito Público e Coletivo, em ações análogas, que discutem a supressão ou incorporação da verba “
Título Julgado Incorporado 61,38%
”.

O Órgão Especial firmou entendimento no sentido de que, para viabilizar a execução do acórdão proferido no
Mandado de Segurança Coletivo
no 37063/2005
, é imprescindível a comprovação da efetiva supressão da verba, haja vista que a redução de vencimentos não se presume:

[...]
Para viabilizar a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada ‘
título em julgado incorporado 61,38%
’ ocorrida em julho/2005
.

Não identificada a ocorrência de redução no valor dos proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes, a extinção do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública é consequência lógica.

Recurso desprovido. (TJ/MT, AR 2597/2020, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021). [grifo nosso]

Por conseguinte, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal também consolidaram o entendimento de que somente após a realização de perícia contábil é possível apurar a eventual incorporação da verba pleiteada, bem como a existência de crédito a ser percebido pelo servidor:

[...] Da remessa necessária:
Segundo novo posicionamento desta Egrégia Câmara, com base no artigo 492 § único do CPC que determina que a decisão deve ser certa, ainda que, resolva relação jurídica condicional, é imperioso reconhecer que a sentença é nula, devendo o feito retornar a instrução para aferir se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pela parte requerente
.

Sentença declarada nula. Recurso prejudicado. (TJ/MT, AC RN 1016631-27.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.3.2024). [grifo nosso]

[...]
Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve, ou não, a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor
.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da apreciação e decisão ao Apelo. (TJ/MT, AC RN 0045287-55.2015.8.11.0041, relator Desembargador Márcio Vidal, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.12.2023). [grifo nosso]

No caso concreto, a sentença foi proferida sem essa apuração técnica, o que compromete a sua certeza e regularidade.

Assim,
impõe-se sua anulação, com o retorno dos autos à instância de origem, para realização de perícia contábil
com base nos dados extraídos das fichas financeiras do autor, desde 2005 até a data da aposentadoria, e também após esta, a fim de apurar:
i
) se houve efetiva supressão da verba no período indicado;
ii
) se o valor voltou a ser pago com base de cálculo compatível com a decisão judicial originária;
iii
) se a verba está integrada ao subsídio ou paga em rubrica separada; e
iv
) qual o eventual montante a ser ressarcido, se existente.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no
artigo 496, § 1o, do Código de Processo Civil, e na Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça,

SUBMETO A SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA
;

ii
) em Remessa Necessária,
RETIFICO A SENTENÇA
para declarar sua nulidade, determinado o retorno dos autos à 1a Instância, para que seja realizada a prova pericial; e

iii
) julgo
PREJUDICADO
o Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025